Tribunal: TJDFT
Processo: 0737886-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737886-25.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: PEDRO JOSINO DOS SANTOS DESPACHO O recorrente efetivou o recolhimento do preparo a menor no momento da interposição do recurso especial (IDs 23114215 - Pág. 1 e 23114216 - Pág. 1). Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 2o, do Código de Processo Civil, intimo a parte recorrente, na pessoa de seu advogado, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, providencie a complementação do valor do preparo, sob pena de deserção. Por outro lado, manifeste-se o recorrente BANCO DO BRASIL S.A., no prazo acima, a respeito da petição de ID 24120943, na qual o recorrido afirma a perda de objeto em razão do pedido de desistência da ação principal, esclarecendo a instituição financeira se persiste o interesse no recurso especial de ID 23114214. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024